Tribunal: STJ
Processo: 1009076-56.2023.8.26.0606
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904284 - SP(2025/0123253-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA FARIA GIL
AGRAVANTE
: ARY SÉRGIO GIL
AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSE FARIA
AGRAVANTE
: JOSEFA MACHADO FARIA
ADVOGADA
: ANA CRISTINA FARIA GIL - SP098958
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SUZANO
ADVOGADA
: GABRIELA HADDAD SOARES - SP180575
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a
interposição de recursos simultâneos pela mesma parte contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, tendo em vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões".
(AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp n. 1.446.394/RS,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/5/2015,
9/6/2015.
2. Agravo interno não conhecido (Petição n.
).
00504362/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f8cd335c-dbf8-470f-9173-c216eb9c4f91

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904284 - SP(2025/0123253-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA FARIA GIL
AGRAVANTE
: ARY SÉRGIO GIL
AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSE FARIA
AGRAVANTE
: JOSEFA MACHADO FARIA
ADVOGADA
: ANA CRISTINA FARIA GIL - SP098958
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SUZANO
ADVOGADA
: GABRIELA HADDAD SOARES - SP180575
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a
interposição de recursos simultâneos pela mesma parte contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, tendo em vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões".
(AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp n. 1.446.394/RS,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/5/2015,
9/6/2015.
2. Agravo interno não conhecido (Petição n.
).
00504362/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANA CRISTINA FARIA GIL, ARY
SÉRGIO GIL, FRANCISCO JOSÉ FARIA e JOSEFA MACHADO FARIA contra
decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso
especial por inobservância do princípio da dialeticidade (fls. 753-754).
Pretende a parte agravante afastar a incidência da
e
Súmula n. 7/STJ
reconhecer a interrupção da prescrição com fundamento no
incisos V e VI, do
art. 202,
Código Civil, em razão da discussão sobre indenização por apossamento administrativo
travada no curso da execução fiscal, fixando-se o termo inicial na data do trânsito em
julgado em
de modo a afirmar a tempestividade da ação proposta em 2023.
17/10/2018,
Aduz que houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, à luz do princípio da dialeticidade, e que a controvérsia é exclusivamente de
direito, não demandando reexame de provas, razão pela qual não seriam aplicáveis os
Documento eletrônico VDA55776607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: 7fc8ac85-ae07-4589-b0eb-8585d2e233ec

óbices dos arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, 21-E, inciso V, e 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nem as
Súmulas n. 7 e 182/STJ.
Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Sem contrarrazões (fl. 800).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não ultrapassa a barreira do conhecimento.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a interposição de
recursos simultâneos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento
do segundo recurso, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade das decisões". (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.446.394/RS,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/5/2015,
9/6/2015.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS,
PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
E
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno interposto em
contra decisão publicada em
13/06/2016,
10/05/2016.
II. É assente, na jurisprudência do STJ, firmada sob a égide do CPC/73
- orientação que se mantém, em face do
-, o entendimento de que a
CPC/2015
interposição de dois Agravos Regimentais ou internos, pela mesma parte e
contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista
a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do
: AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
STJ
AREsp 606.348/DF,
FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
STJ, AgRg no
08/04/2016;
Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada
AREsp 839.531/SP,
do
a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg no
TRF/3
31/03/2016)
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
REsp 1.379.409/RS,
DJe de
AgRg no Ag
Rel. Ministro HUMBERTO
07/04/2014;
1.431.639/PE,
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2013.
III. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 829.324/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
20/9/2016,
28/9/2016,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE
DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA55776607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: 7fc8ac85-ae07-4589-b0eb-8585d2e233ec

A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a
mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
. Em
preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões
razão desse entendimento, o recurso de fls. 499-514 não pode ser conhecido.
Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, DJe
REsp 1.863.921/MG,
sem grifos no original.)
3/6/2020;

No caso, contra a decisão de fls. 753-754, que não conheceu do agravo em
recurso especial, simultaneamente, foram opostos embargos de declaração (fls. 757-763)
e interposto agravo interno (fls. 766-791), de modo que este não deve ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de fls. 766-791 (Petição
n.
).
00504362/2025
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: 7fc8ac85-ae07-4589-b0eb-8585d2e233ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.904.284 / SP
Número Registro: 2025/0123253-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10090765620238260606 1009076562023826060650000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA FARIA GIL
AGRAVANTE
: ARY SÉRGIO GIL
AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSE FARIA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOSEFA MACHADO FARIA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: ANA CRISTINA FARIA GIL (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP098958
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SUZANO
PROCURADORA : GABRIELA HADDAD SOARES - SP180575
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA CRISTINA FARIA GIL
AGRAVANTE : ARY SÉRGIO GIL
AGRAVANTE : FRANCISCO JOSE FARIA
AGRAVANTE : JOSEFA MACHADO FARIA
ADVOGADA
: ANA CRISTINA FARIA GIL - SP098958
Documento eletrônico VDA56077787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: b0da523d-de1c-4036-9d31-d045181652e5

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SUZANO
ADVOGADA
: GABRIELA HADDAD SOARES - SP180575
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: b0da523d-de1c-4036-9d31-d045181652e5